Tribunal: TJSP
Processo: 1000785-20.2020.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Mandado de segurança – CNH definitiva retida em vista do impetrante ser, supostamente, não-alfabetizado - Controvérsia acerca de eventual irregularidade na obtenção da CNH e pretensa fraude em contrato de locação utilizado para comprovação de endereço, com o fim de realizar o procedimento de habilitação em cidade vizinha - Ausência de direito certo e líquido – Lineamento doutrinário –

Ementa:
Mandado de segurança – CNH definitiva retida em vista do impetrante ser, supostamente, não-alfabetizado - Controvérsia acerca de eventual irregularidade na obtenção da CNH e pretensa fraude em contrato de locação utilizado para comprovação de endereço, com o fim de realizar o procedimento de habilitação em cidade vizinha - Ausência de direito certo e líquido – Lineamento doutrinário – Impossibilidade de produção de provas na via eleita – Afastada a multa por litigância de má-fé, diante da necessidade de dilação probatória - Denegação da ordem mantida – Recurso parcialmente provido